Tribunal: TJMT
Processo: 0003383-96.2008.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12, CAPUT C/C ART. 16, CAPUT, AMBOS DA LEI N.o 10.826/03 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1. ARGUIDA PRELIMINAR PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DO ESTATO DO DESARMAMENTO, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – MATÉRIA INTRINSECAMENTE RELACIONADA AO MÉRITO, CUJA APRECIAÇÃO SE POSTERGA – 2. MÉRITO – 2.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 10.826/03, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ANÁLISE INÓCUA EM RAZÃO DO FATO NÃO SE SUBSUMIR AO TIPO PENAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE - 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 12 DO MESMO NORMATIVO, EM RAZÃO DA RETORATIVA DA LEX MITIOR – POSSIBILIDADE – RECLASSIFICAÇÃO DOS CALIBRES ANTERIORMENTE DE USO RESTRITO PARA O USO PERMITIDO, POR MEIO DA PORTARIA N.o 1.222/2019 DO COMANDO DO EXÉRCITO – EM RAZÃO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO, NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR ATICIPIDADE DA CONDUTA, PORQUANTO DEMONSTRADO QUE O AGENTE POSSUIA AS MUNIÇÕES EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – 2.3. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA, A DISPENSAR A CONFECÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA PENAL – 2.4. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – VIABILIDADE - FATO ILÍCITO OCORRIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI N.o 12.234/2010, A POSSIBILITAR A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.1. Posterga-se a análise da preliminar arguida pela Defesa quando a temática ali deduzida guarda intrínseca relação com o mérito do recurso.
2.1. No tocante ao crime previsto no art. 16, caput da Lei n.o 10.823/06, inviável a análise do pleito absolutório por atipicidade da conduta, à medida que a conduta perpetrada pelo agente não mais se amolda ao tipo penal; postergando a apreciação da pretensão para a novel classificação do crime, à luz do princípio da ampla devolutividade da conduta.
2.2. Opera-se a desclassificação da infração atribuída ao recorrente para aquela prevista no art.12 Lei n.o 10.823/06, porquanto, com a publicação do Decreto n.o 9.847, de 25/06/2019 e a Portaria n.o 1.222, de 12/08/2019, as munições apreendidas em seu poder deixaram de ser de uso restrito e passaram a ser de uso permitido, traduzindo-se, assim, em novatio legis in mellius.
Não obstante, descabe falar em atipicidade da novel conduta atribuída ao recorrente, pois ausentes nos autos elementos de que o apelante possui legitimidade para manter sob sua guarda inúmeras munições.
2.3. Sobrevindo a desclassificação de uma das condutas ilícitas atribuídas ao recorrente, não há mais incidência de concurso entre as infrações descritas na exordial acusatória, porquanto ambos os fatos se incursionam no mesmo tipo penal. Logo, cuida-se de crime único, dispensando-se, por corolário a realização de nova dosimetria penal.
2.4. Se o fato ilícito perpetrado pelo agente ocorreu anteriormente à edição da Lei n.o 12.234/2010 mostra-se viável proceder a contagem da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando o período existente entre o cometimento do crime e o recebimento da denúncia. E, nesse desiderato, havendo o transcurso temporal superior àquele previsto no art. 109, inciso V do Código Penal, de rigor declarar extinta a punibilidade do agente.
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003383-96.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA - CPF: 208.427.081-20 (APELANTE), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 12,
CAPUT
C/C ART. 16,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.o 10.826/03 – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.1. ARGUIDA PRELIMINAR PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO
– MATÉRIA INTRINSECAMENTE RELACIONADA AO MÉRITO, CUJA APRECIAÇÃO SE POSTERGA – 2. MÉRITO –
2.1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 10.826/03, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
ANÁLISE INÓCUA EM RAZÃO DO FATO NÃO SE SUBSUMIR AO TIPO PENAL

-

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE
- 2.2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 12 DO MESMO NORMATIVO, EM RAZÃO DA IRRETROATIVIDADE DA
LEX MITIOR

– POSSIBILIDADE – RECLASSIFICAÇÃO DOS CALIBRES ANTERIORMENTE DE USO RESTRITO PARA O USO PERMITIDO, POR MEIO DA PORTARIA N.o 1.222/2019 DO COMANDO DO EXÉRCITO – EM RAZÃO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO, NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, PORQUANTO DEMONSTRADO QUE O AGENTE POSSUÍA AS MUNIÇÕES EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL –
2.3.

RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA,
A DISPENSAR A CONFECÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA PENAL – 2.4.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA
– VIABILIDADE - FATO ILÍCITO OCORRIDO ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI N.o 12.234/2010, A POSSIBILITAR A CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.

Posterga-se a análise da preliminar arguida pela Defesa quando a temática ali deduzida guarda intrínseca relação com o mérito do recurso.

2.1. No tocante ao crime previsto no art. 16,
caput
da Lei n.o 10.823/06, inviável a análise do pleito absolutório por atipicidade da conduta, à medida que a conduta perpetrada pelo agente não mais se amolda ao tipo penal; postergando a apreciação da pretensão para a novel classificação do crime, à luz do princípio da ampla devolutividade da conduta.

2.2. Opera-se a desclassificação da infração atribuída ao recorrente para aquela prevista no art.12 Lei n.o 10.823/06, porquanto, com a publicação do Decreto n.o 9.847, de 25/06/2019 e a Portaria n.o 1.222, de 12/08/2019, as munições apreendidas em seu poder deixaram de ser de uso restrito e passaram a ser de uso permitido, traduzindo-se, assim, em
novatio legis in mellius.

Não obstante,
descabe falar em atipicidade da novel conduta atribuída ao recorrente, pois ausentes nos autos elementos de que o apelante possui legitimidade para manter sob sua guarda inúmeras munições.

2.3. Sobrevindo a desclassificação de uma das condutas ilícitas atribuídas ao recorrente, não há mais incidência de concurso entre as infrações descritas na exordial acusatória, porquanto ambos os fatos se incursionam no mesmo tipo penal. Logo, cuida-se de crime único, dispensando-se, por corolário a realização de nova dosimetria penal.

2.4. Se o fato ilícito perpetrado pelo agente ocorreu anteriormente à edição da Lei n.o 12.234/2010 mostra-se viável proceder a contagem da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, sopesando o período existente entre o cometimento do crime e o recebimento da denúncia. E, nesse desiderato, havendo o transcurso temporal superior àquele previsto no art. 109, inciso V do Código Penal, de rigor declarar extinta a punibilidade do agente.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
0003383-96.2008.8.11.0042 - Código 116393,
na qual foi
condenado
, em concurso material, pela prática dos delitos previstos no
art. 12,
caput
c/c art. 16,
caput
ambos da Lei 10.826/03,
às penas privativas de liberdade de
01 ano de detenção
e de
03 anos de reclusão
, a serem cumpridas em
regime aberto
, além do pagamento de
20 dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Nas razões recursais de ID 60006501 e ID 60006502, o ora recorrente, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, almeja, preliminarmente,
que seja declarada extinta a sua punibilidade no tocante ao crime previsto no art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03,
ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

No mérito, vindica a
absolvição do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, por atipicidade da conduta
, à medida que ao tempo do fato possuía a condição de policial militar da reserva, sendo-lhe relegado o direto à posse de arma e munições para uso particular, sem qualquer distinção na legislação entre suas naturezas, se de uso restrito ou permitido.

Subsidiariamente
, requer
a desclassificação dessa conduta para o previsto no art. 12,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, ao argumento de que com a publicação do Decreto n.o 9.847/2019 e da Portaria n.o 1.222/2019 as munições apreendidas em seu poder deixaram de ser natureza restrita e passaram a ser consideradas como de uso permitido, comportando, assim, a incidência da novel legislação, por ser lhe benéfica.

Enfim, acolhida a tese subsidiária,
sustenta que as condutas realizadas àquele tempo configuram crime único
, à medida que todas as munições, agora de idênticas naturezas, foram apreendidas no mesmo contexto fático; arrematando a irresignação com
o prequestionamento
dos dispositivos relacionados à temática, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
65383478
, o Ministério Público requer seja o apelo defensivo parcialmente provido, pois escorreito o
acolhimento da preliminar arguida,
assim como, no mérito,
cabível a desclassificação do crime que lhe foi atribuído para aquele previsto no art. 12, da Lei n.o 10.826/03
, em virtude da incidência do princípio da
novatio legis in mellius
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
70871496
, opinou
acolhimento da preliminar suscitada
e, no mérito, pelo
parcial provimento do recurso defensivo
, diante da possibilidade de se proceder a desclassificação da conduta vindicada.

É o relatório.

À douta Revisão

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Realizando as devidas correções nos erros materiais existentes na exordial acusatória, dessume-se que, na data de
03 de março de 2008
, por volta das 11h40, min, no interior da sua residência, situada no Bairro Senhor dos Passos, nesta Capital, o recorrente
EVERALDO RODRIGUES DE ALCÂNTARA
foi flagrado
possuindo
e
mantendo sob a sua guarda
, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
05 munições de uso permitido
, classificadas da seguinte forma:
i)
duas munições intactas de calibre. 22;
ii)
uma munição intacta .25;
iii)
um cartucho de munição picotada de calibre 5.5 v.d;
iv)
uma munição intacta de calibre .380 auto.

Na mesma oportunidade, constatou-se que o ora insurgente igualmente
possuía
e
mantinha sob a sua guarda
a quantidade de
38 munições de uso restrito
, sendo:
i)
duas munições intactas de calibre .40 s&w; e
ii)
trinta e seis munições de calibre .45, todas intactas.

De acordo com a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, investigadores da Polícia Civil dirigiram-se à residência do réu com o fito de realizar o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Cuiabá, de sorte que, no decorrer da diligência, sobreveio a apreensão das munições acimas descritas.

Sendo assim, o insurgente foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, onde confessou a prática dos crimes, constatando-se, posteriormente, por meio de perícia técnica, a eficiência das munições apreendidas sob a sua guarda.

Diante desses fatos,
EVERALDO RODRIGUES DE ALCÂNTARA
foi
denunciado e condenado
nas sanções do art. 12,
caput
c/c art. 16,
caput
da Lei n.o 10.826/03, contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

PRELIMINAR – DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE NO TOCANTE À PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03:

No tocante à primeira pretensão defensiva, atinte à perda do poder punitivo estatal quanto ao crime previsto no art. 12,
caput
do Estatuto do Desarmamento,
impositivo analisá-la supervenientemente
, por estar intrinsecamente relacionada aos pedidos deduzidos no mérito do apelo.

Isso pois, acaso seja acolhida a pretensão subsidiária de desclassificação do crime de posse ilegal de munição de uso restrito para o de uso permitido, com subsequente reconhecimento de crime único entre as infrações até então perpetradas pelo recorrente, a prescrição da pretensão punitiva alcançará a totalidade das imputações a ele atribuídas.

Com efeito, protrai-se a análise da temática para tópico subsequente.

2.

MÉRITO

2.1

DA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 12 DO MESMO NORMATIVO:

Neste ponto, a despeito da Defesa vindicar a absolvição do recorrente quanto à prática do art. 16,
caput
do Estatuto do Desarmamento,
cuida-se pretensão esvaziada pela tese subsidiária, porquanto de rigor desclassificar a conduta para o art.
12,
caput
, ambos da Lei n.o 10.826/03
, com fulcro no princípio da
novatio legis in mellius
ou

retroatividade da lei penal material posterior mais benéfica, promovendo, todavia, com base no
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
, a análise de eventual atipicidade da conduta, doravante com os conceitos devidamente transpostos à infração de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 do Estatuto do Desarmamento).

Consoante destacado anteriormente, o apelante foi incursionado nas penas do
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
tão somente em virtude do
calibre das munições com ele apreendidas
, nada mencionando a denúncia ou a sentença sobre eventuais
raspagens
,
supressões
,
alterações
ou
modificações
nas marcas e nos sinais identificadores dos artefatos bélicos.

Ocorre, todavia, que
os calibres dos instrumentos confiscados em poder do réu
, isto é, as munições de
calibre .40 S&W e .45, tiveram a sua natureza recentemente alterada de uso restrito para uso permitido
, pois não atingem, na saída do cano de prova, energia cinética superior a 1.620J (um mil seiscentos e vinte joules), e, portanto, encontram-se dentro dos limites que constituem o atual parâmetro legalmente previsto para as armas de fogo e munições de uso permitido no território brasileiro, consoante se depreende a partir da exegese concatenada do
art. 2.o, inciso I, alínea
a
, do Decreto n.o 9.847, de 25/06/2019
, editado pela Presidência da República, e do
item I do Anexo A da Portaria n.o 1.222, de 12/08/2019
, expedida pelo Comando do Exército Nacional.

Logo, constatando-se o
advento superveniente de norma penal material mais benéfica ao acusado
, outra saída não há senão a
aplicação retroativa da
lex mitior
e a
CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO
do crime

para o art. 12 da Lei n.o 10.826/03
.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; 304, DO CÓDIGO PENAL; e 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIABILIDADE – ADVENTO DO DECRETO-LEI N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222/2019 – AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS CALIBRES NOMINAIS DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO DE MUNIÇÃO CALIBRE .40 S&W – ARTEFATO BÉLICO QUE PASSOU A SER CONSIDERADO COMO PRODUTO DE USO PERMITIDO – APLICAÇÃO DA NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
- (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...) Com a edição da Portaria n. 1.222/2019, pelo Comando do Exército, disciplinando o Decreto Presidencial n. 9.847/2019 – que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres de arma de fogo –, as munições apreendidas com o agente [calibre .40 S&W], passaram à categoria de uso permitido, conforme artigo 3o do Anexo A, razão pela qual se faz imperioso a desclassificação do crime do artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, para o previsto no artigo 12, do mesmo diploma legal, notadamente por se tratar de novatio legis in mellius.”

(N.U 0004644-47.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE
06/11/2020)
– Destaquei.

Não obstante a desclassificação ora operada,
DESCABE
aventar a
absolvição do insurgente por atipicidade da conduta
, sob o viés de que ao tempo do fato possuía a condição de policial militar da reserva, sendo-lhe relegado o direito ao porte regular e legal de arma de fogo, a incluir também munições.

Isso porque, malgrado o ofício outrora exercido pelo réu legitime o direito ao porte de arma de fogo e acessórios, cediço que subsistem requisitos para tal desiderato, estes previstos no art. 37 do Decreto n.o 5.123/04, cujo teor transcrevo:

“
Art. 37.
Os integrantes das Forças Armadas e os servidores dos órgãos, instituições e corporações mencionados nos incisos II, V, VI e VII do caput do art. 6o da Lei no 10.826, de 2003,
transferidos para a reserva remunerada ou aposentados,

para conservarem a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade deverão submeter-se, a cada cinco anos, aos testes de avaliação psicológica a que faz menção o inciso III do caput do art. 4o da Lei no 10.826, de 2003 (
Redação dada pelo Decreto no 8.935, de 2016)

§ 1.o

O cumprimento destes requisitos será atestado pelas instituições, órgãos e corporações de vinculação
.

§ 2o

Não se aplicam aos integrantes da reserva não remunerada das Forças Armadas e Auxiliares, as prerrogativas mencionadas no caput”
.

No caso concreto,
o recorrente
foi transferido,
ex officio
para a inatividade, mediante Reserva Remunerada na data de
07/10/1997
, ou seja, aproximadamente
dez anos
antes do cometimento do crime posto à apreciação (
ID
60006498).

Em sendo assim, ao tempo do cometimento do fato, a conservação do porte de arma de fogo e munições não se dava de forma automática e por tempo indeterminado, sendo necessária a emissão de atestado pela corporação de vinculação, após devida avaliação psicológica, a ser realizada a cada 05 anos.

Nesse viés, não se olvida que a Defesa juntou Carteira de Identidade do recorrente contendo expressa afirmativa de que ele possuía porte livre de arma de fogo até
18/01/2013
, todavia, o
verso do referido documento, contendo a data da sua expedição, não ressaiu legível,
a
inviabilizar a conclusão de que a prerrogativa vigia nos idos de 2008, quando o fato ocorreu
. Ao que aprece, o referido documento possui
apenas 03 anos de validade
, já que aquele encartado no ID 60006484 fora expedido em
28/10/2016
, sendo válido até
28/10/2019.

Aliás, ao contrário do sustentado pela Defesa, este último documento e o Certificado de Registro de Arma de Fogo, também expedido no ano de 2016 e cuja validade se estendia até o mês de janeiro de 2021, igualmente não se prestam a inocentar o recorrente, pois extemporâneos ao cometimento do crime.

Como bem dito pela autoridade judiciária,
“Os fatos investigados nestes autos se deram em 2013 e somente em 2016 o acusado apresentou documento que comprova o registro de uma arma de fogo de calibre .45, expedido em 28.10.2016 (fl. 246), contudo tal documentos não altera nada os fatos ora analisados”.

(
ID 60006488 - Pág. 6)

De mais a mais, não passa desapercebido que anteriormente à condução do recorrente à reserva da Polícia Militar do Estado, este respondeu a Procedimento Administrativo Disciplinar, que resultou
no confisco da sua pistola calibre .45, ainda no
1.995
, tratando-se, assim, de mais uma informação contrária à pretensão defensiva, porquanto, sem o prévio direito à posse de arma de fogo, também restaria ilegal a manutenção de munições daquela em seu poder.

Com efeito, o arcabouço probatório dos autos atesta satisfatoriamente que as munições de
calibre .40 S&W e .45
não se encontravam devidamente registradas
, o que torna inarredável reconhecer que a posse, por parte do acusado, das munições correspondentes se dava
de forma indevida e ilegal
.

À vista do exposto, opera-se a
DESCLASSIFICAÇÃO
da
conduta que lhe foi atribuído
para o art. 12,
caput
do Estatuto do Desarmamento
, cuja materialidade, autoria e tipicidade da conduta encontram-se satisfatoriamente comprovadas,
DESCABENDO
falar em absolvição,
com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.

2. 2. DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO ENTRE AS INFRAÇÕES ATRIBUÍDAS AO RECORRENTE:

Neste ponto, tal como salientado pela Defesa em suas razões recursais, ante a desclassificação ora materializada, não há mais concurso material entre as infrações, sendo de rigor o reconhecimento da prática de
crime único entre os fatos narrados na exordial acusatória
.

Isso pois, malgrado as munições apreendidas sejam de distintos calibres, os delitos ora apreciados ocorreram em um mesmo contexto fático e, para além disso, infringiram apenas um bem jurídico, qual seja, a segurança coletiva.

Cuida-se, pois, de raciocínio igualmente adotado pela jurisprudência, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis

“(...)PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE E POSSE DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS APLICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
. ERRO DE PROIBIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorrendo alteração legislativa de conteúdo penal, favorável ao réu, aplica-se a nova lei de forma retroativa. 2. A nova regulamentação da Lei no 10.826/2003, trazida pela Lei no 13.964/2019, pelo Decreto no 9.847/2019 e a Portaria No 1222/2019 do Comando do Exército, desclassificou a posse irregular de munição 357 e Magnum como de uso proibido para uso permitido,
de forma que a conduta não mais se subsume ao tipo penal do crime previsto no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, mas ao previsto no artigo 14 da mesma regra penal, fazendo-se o reconhecimento do crime único em relação as outras condutas imputadas ao réu
. 3. Recurso parcialmente provido”.
(Acórdão 1252850, 00010845020178070008, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 8/6/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) – Destaquei.

Destarte,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, para reconhecer a incidência de
crime único
entre as infrações penais narradas na denúncia, razão pela qual deixa-se de proceder uma nova dosimetria penal frente à desclassificação ora materializada.

2.3. DA SUSCITADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ATINENTE AO CRIME PREVISTO NO ART. 12,
CAPUT
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO:

Enfim, como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

A propósito,
art. 110, §1.o, do Código Penal
dispõe expressamente que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou depois de desprovido o seu recurso, a
prescrição será regulada pela pena concretamente aplicada
: trata-se da denominada
prescrição

da pretensão punitiva na modalidade

retroativa
.

A título de contextualização, transcrevo a vigente redação legal,
in verbis
:

“Art. 110 - A
prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1.
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

§ 2.
o

(Revogado pela Lei no 12.234, de 2010)”.

– Destaquei.

A propósito, no caso concreto, faz-se impositivo sopesar as alterações legislativas ocorridas com a publicação da Lei n.o 12.234/2010, pois, malgrado a denúncia tenha indicado a ocorrência dos fatos no
ano de 2013
, cuida-se de
erro material,
visto que o Auto de Prisão em Flagrante de ID
60005555 - Pág. 6 revela a condução do recorrente à Delegacia de Polícia, na data de
0
3/03/2008
, o que se coaduna com os termos de declarações encartados subsequentemente.

Em sendo assim, a revogação do §2.o do art. 110 e incremento no §1.o para vedar a contagem do prazo prescricional antes do recebimento da denúncia
não se aplicam à hipótese
em apreço, posto que representa verdadeira
novatio legis in pejus
, que resulta na incidência do princípio da irretroatividade de lei penal mais gravosa.

Desta feita,
in casu
, mostra-se
cabível a contagem da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e o reconhecimento da denúncia ou queixa
, conforme dispunha o revogado dispositivo,
in verbis
:

“
Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1o.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

§2.o A
prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa
”.

Sobre a temática, a jurisprudência deste Sodalício é no sentido de que
“(...) há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, aplicando-se, ainda, a redação dos §§1o e 2o do artigo 110 do mesmo diploma legal, tendo em vista que o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.234/2010”.
(N.U 0004571-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido
pelo
quantum
de pena concretamente imposto ao condenado, qual seja,
01 ano de detenção
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 anos
,
verbis
:

“Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

(...)

V - em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
; (...).”
Destaquei.

É dos autos que o crime previsto no art. 12,
caput
do Estatuto do Desarmamento

foi cometido em 03/03/2008
e a
denúncia foi recebida

01/06/2014
(ID
60006462 - Pág. 2), a evidenciar que
se passaram mais de 04 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição
,

ficando comprovado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §2.o, todos do Código Penal, com redação anterior à edição da Lei n.o 12.234/2010.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Sendo assim,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
para,

com supedâneo art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §2.o, todos do Código Penal, com redação anterior à edição da Lei n.o 12.234/2010,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do denunciado
EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA
no tocante à prática do crime previsto no art. 12,
caput
do Estatuto do Desarmamento.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por
EVERALDO RODRIGUES DE ALCANTARA
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à irresignação defensiva para
DESCLASSIFICAR

a conduta do art. 16,
caput
para o art.
12,
caput
ambos da Lei n.o 10.826/03,
com arrimo do princípio da
novatio legis in mellius
.

Por corolário, por se tratar de
crime único
com aquele que outrora lhe foi atribuído,
EXTINGUE-SE

A SUA PUNIBILIDADE
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa [
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §2.o, todos do Código Penal, com redação anterior à edição da Lei n.o 12.234/2010].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021